Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Empréstimo bancário. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). A autora é devedora do banco réu em razão da celebração de diversos contratos de mútuo bancário. Os contratos juntados pelo banco réu têm expressa previsão acerca da possibilidade de se efetuar os descontos das parcelas na conta corrente da autora (ID 32336893 – Pág. 4, ID 32336896, ID 32336897 e seguintes). Tais documentos foram devidamente assinados pela requerente. Desse modo, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco réu, pois é inaplicável a limitação dos descontos no percentual de 30% do salário da autora. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W